Tribunal: CARF
Processo: 10530.721618/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721618/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.613 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JOSEFA CRISTINA MARTINS KUNRATH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721618/2017-29
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2017-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 81/86):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2012 (fls. 10/13, novamente acostada às fls. 63/68), em que foi apurada
dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, glosa
do valor de R$ 15.000,00.
O saldo do imposto a restituir ajustado é de R$ 8.205,19 e o enquadramento legal consta
da notificação de lançamento.
Cientificada em 02/03/2017 (fl. 69) e inconformada, a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2/8), na data de 30/03/2017 (fl. 9), juntamente com demais
documentos, conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 28/11/2019 (fls. 88), a contribuinte, em 26/12/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 91/101), insurgindo-se contra a glosa da despesa declarada,
alegando, em apertada síntese, que promoveu o pagamento da verba alimentar à sua genitora,
Alzira Tomaz Martins, decorrente do acordo judicial homologado nos autos da Ação de Revisão
de Alimentos no 2679937-4/2009, que tramitou na 3a Vara de Família, Sucessões, Órfãos,
Interditos e Ausentes de Feira de Santana/BA, conforme se depreende do recibo constante dos
autos, cujo valor foi levado ao ajuste anual pela alimentanda, restando assim comprovada a
veracidade e regularidade da conduta fiscal por ela realizada, ao teor da legislação de regência,
cuja manutenção da autuação importará em enriquecimento ilícito da União. Cita jurisprudência
judicial e administrativa neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/125.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2017-29

Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa com pensão alimentícia, no
valor de R$ 15.000,00, por falta de comprovação dos efetivos pagamentos mensais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2013.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução em conformidade com
acordo ajustado judicialmente. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos
informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 83/85):
No caso em comento, a autoridade fiscal glosou o montante declarado de R$ 15.000,00,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. De acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 11:

A impugnante argui que:

No caso em comento, a impugnante trouxe aos autos a sentença judicial (fl. 22) que
homologou o acordo proposto na Ação de Revisão de Alimentos (fls. 20 e 21), no qual
determinou-se que a contribuinte, na qualidade de alimentante de sua mãe, Sra. Alzira
Tomaz Martins, estaria obrigada a:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2017-29

Cabe destacar que a recorrente também acostou aos autos o recibo anual de quitação
da pensão emitido por sua genitora, Sra. Alzira Tomaz Martins (fl. 18), além do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (fl. 17) em que
consta o desconto em folha do plano de saúde Sul América, figurando a Sra. Alzira
Tomaz Martins como beneficiária, no valor de R$ 17.244,49, embora não contenha
nenhuma dedução a título de pensão alimentícia, assim como inexiste no outro
Comprovante de Rendimentos, fornecido pela fonte pagadora Universidade Estadual de
Feira de Santana (fls. 15 e 16).
Outrossim, faz-se mister frisar que em pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita
Federal do Brasil - DIRF (fls. 70/76) também não há qualquer desconto sob a
rubrica de pensão alimentícia para o CPF da interessada.
Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. Senão vejamos:
A Interessada foi intimada pela Fiscalização (fl. 33) a apresentar, dentre outros
documentos, a escritura pública, a decisão judicial ou o acordo homologado
judicialmente, fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de
pagamento do ano-calendário de 2012. É pertinente sublinhar que, nos termos do art.
73 do RIR/1999, vigente à época da ocorrência do fato gerador, todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Faz-se mister ressaltar que o recibo anual e demais documentos apresentados não
têm o condão de comprovar o efetivo pagamento pela Interessada do montante de
R$ 15.000,00, nos exatos termos acordados judicialmente. Cumpre se frisar que o
acordo homologado (fl. 21) refere-se a pagamento mensal em espécie, a ser efetuado
todo dia 30 de cada mês, além do desconto em folha do plano de saúde Sul América.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação do
efetivo pagamento/desembolso correspondente, não bastando, para utilizar as
deduções com pensão alimentícia, a apresentação de simples recibos ou declarações. A
inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
Impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
(...)
A dedução de pensão alimentícia judicial na declaração da contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibo, em termos outros que não aquele acordado
judicialmente. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da
prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a
fruição do benefício fiscal.
(...)
Dessa forma, verifica-se que não foi juntada aos autos a comprovação dos efetivos
desembolsos mensais da pensão alimentícia, nos termos estipulados judicialmente,
pois caberia à impugnante, a despeito dos pagamentos em espécie, ter apresentado, por
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2017-29

exemplo, extratos bancários demonstrando a vinculação entre os saques mensais e os
valores pagos, com documentação adicional comprobatória das despesas realizadas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
81/86) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 64/67), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que o recibo fornecido pela alimentanda (fls. 112), por si só,
não se mostra suficiente para motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre
outros, com declaração emitida pela genitora/alimentanda, atestando o recebimento dos valores
pagos mensalmente, ou apresentação de extratos e documentos bancários comprovando as
transferências/depósitos em favor da alimentanda, ou saques correspondentes ao pensionamento
mensal homologado judicialmente (fls. 108/111) – constituindo, por conseguinte, os pagamentos
realizados em desconformidade com o acordo homologado, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar nos moldes em que ajustado
judicialmente – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Original